Tribunal: STF
Processo: ARE 1501293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e inciso II; 7º, inciso XVII; e 37, caput, da CF/88.



    A questão em discussão consiste em saber se o cálculo de abono pecuniário de férias mais benéfico aos empregados da ECT deve ser preservado, a despeito de não ter fundamento em normas internas ou acordo coletivo (Tema nº 1330). 



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente'